Tribunal: TJDFT
Processo: 0746290-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746290-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO AGRAVADO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença movido por IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 52877808), o devedor agravante informa e sustenta, em singela síntese, que o valor penhorado é vinculado a verba salarial, imprescindível para garantir o sustento do núcleo familiar e protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Para fins de liminar, afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do inadimplemento de diversas obrigações cotidianas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para “reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante”. Intimado nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o preparo foi oportunamente recolhido em dobro (IDs 53342782, 53342783, 53342781 e 53342784). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE em face de JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO , partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida (id. 166881378), no importe de R$ 8.223,56. O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que se refere a verba salarial. Afirma que transferiu R$ 7.000,00 das sua conta salário para sua conta junto ao banco Santander para pagamento das contas do mês, tendo sido bloqueado o valor de R$ 6.328,26. Ao final, requer a liberação do valor penhorado. Foi determinada a juntada de outros extratos. DECIDO. Verifico que as alegações do executado quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado não foram comprovadas. O executado alega que se trata de verba salarial depositada em sua conta corrente, entretanto conforme se verifica dos extratos juntados, especialmente de ID. 170484227, o valor depositado a título de verba salarial na conta da parte executada (04/07/2023) foi totalmente utilizado e transferido antes da transferência do valor de R$ 7.000,00 para a conta do SANTANDER em 27/07/2023. Desta forma, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores, uma vez que não demonstrada a natureza salarial da quantia bloqueada. Portanto, REJEITO à impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor total bloqueado no ID.166881378 (R$ 8.223,56), em favor do exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia.” De fato, do montante de cerca de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente à verba salarial recebida pelo agravante na conta corrente junto ao BRB, em 03/07/23 e 04/07/23, verifica-se que o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) foi transferido para a conta do Santander em 07/07/23. De toda forma, corroborando o juízo de origem, referido valor já havia sido praticamente consumido quando da efetivação do bloqueio judicial em 27/07/23, consoante se afere dos lançamentos de débitos no extrato da conta do Santander (IDs 52878864 e 52878865). Nesse contexto, ainda que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) tenha sido transferido em 27/07/23, da conta corrente junto ao banco BRB, onde recebe seu salário, para a conta corrente no Santander, entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que o valor de R$ 6.328,26 (seis mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos) bloqueado em 27/07/23, na conta corrente de titularidade do agravante junto ao banco Santander, não se confunde com a verba de natureza salarial e, portanto, não se amolda à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC (IDs 166881378 e 166817647 do processo referência). Assim, ao negar a impenhorabilidade da verba constrita, a decisão agravada se revela, ao menos nesse primeiro momento, bem ponderada pelo juízo a quo. Logo, ausente, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado. No mais, embora constrito os valores, observa-se que o juízo a quo condicionou o levantamento do valor bloqueado à preclusão do decisum ora impugnado, restando atenuado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em suma, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator